Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DEMONSTRADO POR ESTUDO TÉCNICO DA CONTADORIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, o condenou na obrigação de restituir ao autor/recorrido a importância de R$ 1.077,87 (mil e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de mútuo, cujo pagamento ocorreria em 34 (trinta e quatro) parcelas mensais. O recorrido afirma que teria efetuado o pagamento de 17 (dezessete) parcelas, mas que, ao buscar a quitação antecipada, recebeu a informação de que teriam sido pagas tão somente 12 (doze) mensalidades. Ao final, pediu a restituição de R$ 1.316,00 (mil trezentos e dezesseis reais), bem como o arbitramento de R$ 2.632,00 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais) a título de danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau, amparado em manifestação técnica da contadoria judicial (ID 51976323), concluiu que o recorrido faz jus à restituição de R$ 1.077,87.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, desde a cobrança da primeira parcela do empréstimo, iniciada em 10.10.2020, os descontos teriam sido realizados de forma parcial, razão pela qual, segundo defende, não houve a prática de ato ilícito. Nesse contexto, alega que o Juízo de primeiro grau não analisou os documentos apresentados pelo recorrente, os quais comprovariam que os recursos transferidos pela fonte pagadora corresponderiam a 12 parcelas, e não a 17, diante da ausência de margem consignável.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, a contadoria judicial chegou à seguinte conclusão: "(...)considerando, então, o pagamento de 17 parcelas de R$ 263,20, conforme doc. de Id. 115229138 e os comprovantes juntados pelo órgão empregador, o recálculo do saldo devedor para quitação em 24.01.2022 ficou em R$ 4.106,38. Nota-se que na referida data a parte autora realizou um pagamento no valor de R$ 5.184,25".
8. O documento juntado pelo recorrente à contestação (ID 51975888) evidencia que, até a parcela 17, houve o desconto em folha de pagamento do montante de R$ 4.504,72. No ID 51975874, o recorrido apresentou comprovante de liquidação do contrato, no valor de R$ 5.184,25 - o que demonstra ter realizado o pagamento de um total de R$ 9.688,97. Ao que se infere, nos termos do que foi avençado entre as partes, até a parcela 17, deveria o recorrido ter pago R$ 4.474,40.
9. Diante do exposto, com base no estudo técnico realizado pelo órgão auxiliar do juízo, bem como do conjunto probatório trazido pelas partes, concluiu-se que houve pagamento a maior. Além disso, não restou evidenciado que o órgão pagador teria realizado repasses a menor no curso da execução do contrato, sobretudo porque o histórico de pagamentos demonstra repasses fracionados da mesma parcela a fim de alcançar o total da prestação mensal.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.